Tribunal: STF
Processo: ARE 1294468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR RAZÕES DE SAÚDE DE FAMILIARES. INDEFERIMENTO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
    1. Caso em que o autor, militar, pleiteia o direito de ser transferido para uma das unidades de Brasília - DF, com base em problemas de saúde enfrentados por seus familiares, especialmente seu genitor, que é pessoa idosa e acometida por várias moléstias;
    2. É verdade que a Constituição Federal estabelece enquanto princípio básico a proteção à família. Entretanto, tal não significa que a Administração castrense reste tolhida em sua capacidade de auto-organização e funcionamento. É preciso considerar que o agir da Administração é presidido pela proteção ao interesse público. Dito de outra forma, o interesse particular não pode prevalecer em face daquele;
    3. No caso concreto, conquanto sejam relevantes os argumentos aduzidos pelo requerente que sua irmã (deficiente mental), seu genitor (idoso, cego do olho direito com cegueira progressiva no esquerdo e com problemas de saúde) e sua genitora (portadora de nódulo na mama direita) necessitam de seus cuidados, trata-se de circunstância pessoal que não tem o condão de emprestar tom de ilegalidade ao ato da Administração. Note-se, a propósito, que o autor da ação ordinária não aventura inquinar de nulidade o ato em si de sua movimentação militar, valendo-se apenas da proteção constitucional à família para conseguir o seu intento. Assim, a despeito da sensibilidade oferecida pelo caso em tela, inexiste, em rigor, qualquer mácula no ato administrativo e, diante da prevalência do interesse público sobre o privado, não merece guarida a pretensão do postulante de ser transferido para uma das unidades de Brasília, no Distrito Federal;
    4. Os atos de movimentação são inerentes à carreira militar, sendo, em princípio, legítimos, possuindo natureza essencialmente discricionária, não podendo o Poder Judiciário intervir, salvo se tratar de ilegalidade. Ao ingressar na vida castrense, o demandante teve (ou deveria ter) conhecimento de que estaria 'sujeito, em decorrência dos deveres e das obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do país ou no exterior' (art. 2º, do Decreto nº 2.040/96) e de que a movimentação de oficiais e praças da ativa é, também, 'decorrência dos deveres e das obrigações da carreira militar' (art. 1º, VII, do mesmo diploma).
    5. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, 193, 229, e 230, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente